Tribunal: STF
Processo: Pet 8179
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Penal e processo penal. Agravo regimental contra decisão que declinou da competência para a supervisão de inquérito para a justiça federal em são paulo. Alegação da existência de indícios de crimes eleitorais. Aplicação do entendimento firmado no Inq 4435-AgR-quarto. Empate na votação. Proclamação do resultado mais favorável à defesa. Concessão de habeas corpus de ofício, com base no art. 193, II, do RISTF, e art. 654, §2º, do CPP. Provimento do recurso. Remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que determinou o declínio de inquérito à Justiça Federal em São Paulo.



    2. No caso em análise, há o registro da suposta prática de crimes eleitorais desde a instauração do inquérito.



    3. Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no Inq 4435 AgR-quarto, de modo a se reconhecer a competência da Justiça Eleitoral.



    4. No processo penal, o empate na votação deve ensejar a proclamação do resultado mais favorável à defesa. Concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 193, II, do RISTF, e art. 654, §2º, do CPP.